Tribunal: STF
Processo: HC 81674
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. TRASLADO. AUSÊNCIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVANTE: NECESSIDADE DE
CONSTAR DO TRASLADO.
I. - A procuração outorgada ao advogado do
agravante constitui peça de traslado obrigatório, sendo da
responsabilidade do recorrente a correta formação do instrumento.
Precedentes.
II. - H.C. conhecido em parte e, na parte conhecida,
indeferido.